Tribunal: TJDFT
Processo: 0003478-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003478-22.2020.8.07.0009 RECORRENTE: MARCELO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. BENS APREENDIDOS COM O RÉU. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DA DEFESA. ANÚNCIO PARA VENDA. QUALIFICADORA. PRODUTOS DE FURTOS DIVERSOS. CONCURSO DE CRIMES. CONFISSÃO NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO DA PENA NA PROPORÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. DIVERGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MENOR PENA. NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Compete ao Juízo da Execução a análise de pedido de gratuidade de justiça. 2. Se o objeto, fruto de ação criminosa, houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se fale em inversão do ônus da prova (Precedentes STJ). 3. Ter em depósito e expor à venda, ainda que pelo exercício irregular de atividade comercial em residência, bem produto de crime, implica na qualificadora do delito de receptação (art. 180, §§ 1o e 2o, CP). 4. A aquisição de produtos advindos de diferentes eventos delituosos, ainda que em um mesmo momento, configura a prática de tantos crimes de receptação quantos forem os crimes antecedentes. 5. Para o crime de receptação qualificada, a confissão quanto à venda dos produtos, mediante a alegação de inocência em relação à sua procedência ilícita, não configura a atenuante da confissão. 6. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado na primeira fase da dosimetria da pena, e não havendo circunstância excepcionalmente desabonadora que justifique aumento em patamar superior, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, a pena aplicada ao réu deve ser aumentada em 1/6 (um sexto). Precedentes. 7. Em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, é possível a revisão da dosimetria da pena de ofício pelo órgão julgador. Havendo divergência entre a pena estabelecida em instância recursal e a pena fixada pelo Juízo de origem, deve ser aplicada a mais benéfica ao réu, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus, salvo se houver recurso pelo órgão acusador. 8. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 70 e 180, ambos do Código Penal, asseverando que, na hipótese dos autos, não houve prova acerca da irregularidade comercial ou da atividade irregular por parte do agente, tampouco comprovação da habitualidade, sem o que deve ser afastada a caracterização do crime de receptação qualificada. Sustenta, ademais, a inaplicabilidade do concurso formal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 70 e 180, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou presentes os requisitos para a configuração do concurso formal, bom como decidiu pela adequação da conduta ao tipo penal da receptação qualificada. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012